Tribunal: TJDFT
Processo: 0747688-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE MEAÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. MEAÇÃO RESGUARDADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Constatando-se que o pronunciamento jurisdicional buscado pela Embargante/Agravante tanto lhe é necessário como também útil e que os Embargos à Execução não têm o propósito exclusivo de defender o direito de preferência da esposa meeira em relação à alienação de automóvel penhorado, há que se reconhecer o interesse processual da parte, afastando-se a preliminar suscitada pela Recorrida em sentido contrário.
2 – Nos termos do art. 1.668, V, c/c art. 1.659, VI, do Código Civil, não se comunicam entre os cônjuges, nem mesmo no regime da comunhão universal, os proventos do trabalho pessoal de cada um. Assim, não se acolhe a pretensão de liberação em favor da esposa de metade do valor bloqueado em conta salário do Devedor. Considerando-se, ainda, que a conta em questão não é conjunta, a negativa de liberação estabelecida na decisão agravada há que ser mantida.
3 – A proteção da meação do cônjuge alheio à Execução em relação a automóvel penhorado dá-se nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, que lhe garante o direito de preferência e o direito de reservar da meação diretamente no produto da alienação. A pretensão da esposa não devedora em relação a essas questões deve ser deduzida oportunamente nos autos da própria Execução, e não em Embargos de Terceiro.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.